Tribunal: TJES
Processo: 5005879-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005879-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MOURA DE CASTRO
RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5005879-55.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCIANO MOURA DE CASTRO

RECORRIDOS:
ICATU SEGUROS S/A e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIANO MOURA DE CASTRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cancelamento de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

Em sua peça exordial, o autor narra que, na qualidade de cliente da XP Investimentos, foi induzido a erro por seu assessor de investimentos, que lhe ofertou um produto da Icatu Seguros sob a roupagem de "investimento de alta rentabilidade". Sustenta que a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) foi preenchida de forma fraudulenta por prepostos das rés, omitindo doenças preexistentes para viabilizar a venda, e que o e-mail cadastrado no sistema não era o seu, impedindo-lhe a conferência dos termos da apólice.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, fundamentando que os áudios e a assinatura digital demonstravam ciência da natureza securitária do negócio.

Em razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando a tese de vício de consentimento e falha gravíssima no dever de informação. Argumenta que a estratégia de vendas mascarou a natureza do produto, violando a boa-fé objetiva.

As recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de regularidade na contratação e inexistência de ato ilícito, ressaltando o estorno de parte dos valores.

É o breve relatório. Passo a votar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, entendo que a sentença proferida pelo Juízo singular merece integral reforma. Isso porque, a controvérsia reside na validade do negócio jurídico e no cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a despeito da existência de assinatura eletrônica, a
ratio decidendi
deste voto pauta-se no reconhecimento do
vício de consentimento
. A prova produzida, especialmente o contexto das tratativas comerciais, revela que o consumidor foi induzido a erro substancial quanto à natureza do objeto contratado. O produto foi comercializado como um "investimento resgatável", quando, em essência, tratava-se de um seguro de vida com características técnicas complexas, estranhas ao desejo de investimento puro manifestado pelo autor, ora recorrente.

A vulnerabilidade do consumidor é acentuada pela conduta do assessor de investimentos que, agindo como intermediário, priorizou a meta comercial em detrimento da clareza informativa. O preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde (DPS) com informações inverídicas por terceiros corrobora a tese de que o procedimento de venda foi viciado, visando apenas a aprovação da apólice e a geração de comissão, sem a devida transparência.

Quanto ao dano material, verifico que houve o pagamento de duas parcelas. Em relação ao montante de
R$ 19.058,09
, restou comprovado nos autos o efetivo estorno administrativo pelas rés. Contudo, no tocante à importância de
R$ 18.250,55
, não houve a devida restituição integral, sendo devida a condenação na forma simples, diante da anulação do negócio por vício de vontade.

No que tange ao
dano moral
, este resta configurado. A frustração da legítima expectativa do investidor, aliada à má-fé na condução do preenchimento de documentos de saúde e à indução ao erro, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O consumidor viu seu patrimônio comprometido em produto que jamais contrataria se estivesse devidamente informado. Sopesando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, fixo a indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a)
DECLARAR
a rescisão do contrato objeto da lide por vício de consentimento;

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente, à restituição simples da importância de
R$ 18.250,55 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos)
, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso;

c)
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
[1]
, ante o deferimento da gratuidade de justiça e o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

[1]

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei e destaquei)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)